Tribunal: TJES
Processo: 0001429-97.2014.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001429-97.2014.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTONIO CLAUDIO LOPES DA ROSA
APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA PELO DEVEDOR - DESISTÊNCIA – ANUÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos casos
de extinção do
processo sem
resolução
de mérito, cabe ao julgador, em observância ao princípio da causalidade, perquirir qual parte deu azo à extinção da demanda a fim de imputar-lhe o ônus de sucumbência.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001429-97.2014.8.08.0006

APELANTE: ANTONIO CLAUDIO LOPES DA ROSA

APELADO: BANCO ITAUCARD S/A

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente apelo cinge-se em verificar se a sentença vergastada deve, ou não, ser reformada a fim de condenar o Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, bem como para determinar ao último que proceda com a baixa do gravame do veículo objeto da busca e apreensão.

Os presentes autos cuidam de ação de busca e apreensão de veículo ajuizada pelo Apelado em face do Apelante em razão do inadimplemento do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

Após o deferimento e efetivação da medida liminar de busca e apreensão do veículo (fls. 74), o Apelante compareceu em Juízo para purgar a mora e permanecer com o veículo objeto da avença. (fls. 40/48).

Às fls. 151/153, o Apelado apresentou pedido de desistência da ação, pedido este que foi reiterado posteriormente em outros petitórios, com o que anuiu o Apelante, sobrevindo então a sentença objurgada que homologou a desistência sem, contudo, arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais.

No caso vertente, não assiste razão ao Apelante quanto à pretensão de imposição do ônus sucumbencial ao Apelado.

Isto porque nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, cabe ao julgador, em observância ao princípio da causalidade, perquirir qual parte deu azo à extinção da demanda a fim de imputar-lhe o ônus de sucumbência.

No caso dos autos, infere-se que ao tempo do ajuizamento da ação, o Apelante encontrava-se inadimplente quanto às obrigações do contrato, de modo que resta evidente que deu causa à deflagração da presente ação de busca e apreensão.

De outro lado, o pedido de desistência somente fora formulado pelo Apelado após a purga da mora e subsequente restituição do veículo.

Assim, resta evidente que não se afigura razoável, tampouco justo, que o Apelado arque com os honorários advocatícios decorrentes da presente ação cujo ajuizamento se deu em exercício legítimo do direito de retomada do bem ante o inadimplemento do Apelante.

Reconhecendo a incidência do princípio da causalidade nos casos de desistência, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu no sentido aqui exposto:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, somente a parte vencida ou aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes

II - Dando a Requerida-Apelada causa à instauração da demanda, fica onerada na obrigação de pagar honorários advocatícios e custas processuais, eis que, fora quem, de modo objetivo, dera causa à instauração do processo ao negar o procedimento médico vindicado pelo Autor, que depois lhe fora voluntariamente concedido.

III Apelo conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 001180004572, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O entendimento do c. STJ trilha no sentido de que, no caso de extinção do procedimento executivo em razão da inexistência de bens penhoráveis (execução frustrada), não é cabível a condenação do exequente ao pagamento de custas e honorários, aplicando-se o princípio da causalidade.

2. Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024980108765, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 31/03/2022)

Assim, não merece acolhida a pretensão recursal neste tocante.

Quanto à segunda insurgência recursal, alega o Apelante que, mesmo após a purgação da mora mediante depósito dos valores devidos, o Apelado não procedeu com a baixa do gravame do veículo junto ao órgão administrativo competente.

De outro lado, o Apelado sustenta que somente não procedeu com a diligência porquanto não houve expedição de alvará liberando as quantias depositadas pelo Apelante nos autos.

Quanto à pretensão de baixa do gravame, cuida-se de diligência que foge ao âmbito da presente ação, sobretudo porque houve extinção do processo sem resolução do mérito.

Ademais, o gravame não fora determinado judicialmente, cuidando-se, na realidade, de procedimento decorrente da própria contratação e realizada no âmbito privado após a celebração do contrato de alienação fiduciária, de modo que deve ser diligenciada diretamente junto à instituição financeira.

De outro lado, a alegação suscitada pelo Apelado em contrarrazões recursais, acerca da necessidade de liberação do valor depositado em Juízo, trata-se de medida que deve ser requerida diretamente ao Juízo
a quo
, descabendo a análise nesta instância recursal, pena de supressão de instância.

Ante o exposto, conheço o presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04/07/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.